Tribunal: TJDFT
Processo: 0731285-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731285-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: ELAINE CRISTINA PEREIRA DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR